Tribunal: TJES
Processo: 5002596-64.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002596-64.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR CALDONHA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR EFETUOU COMPRA ATRAVÉS DO SITE DA PRIMEIRA REQUERIDA DE UM CORTADOR E APARADOR DE GRAMA DA LOJA DA SEGUNDA REQUERIDA, TENDO O RECEBIDO EM VOLTAGEM DIFERENTE DA ESCOLHIDA NO MOMENTO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PISO CONDENOU O RECORRENTE A RESTITUIR AO CONSUMIDOR A IMPORTÂNCIA DE R$158,31, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO DE R$2.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. RECURSO NO SENTIDO DE VER MAJORADO O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE TENDO EM VISTA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA AJG.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.